Tribunal: TJSP
Processo: 1013124-33.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Autor que, ademais, instado a especificar

Ementa:
"AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Autor que, ademais, instado a especificar provas, pugnou pelo julgamento antecipado da lide – Preliminar afastada."

"POSSE – ESBULHO – PROVA – REVELIA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Ainda que revel o réu, tal fato não acarreta, automaticamente, a procedência da ação – Presunção relativa de veracidade dos fatos não contestados - Não sendo absoluta a presunção de veracidade e havendo elementos nos autos que levem a conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em favor do pedido do autor – Inteligência do art. 345, IV, do NCPC – Autor que, na espécie, não demonstrou fato constitutivo de seu direito – Ausência dos requisitos do art. 561 do NCPC, a justificar o pedido de reintegração – 'Compromisso Particular de Quitação de Cessão Onerosa e Transferência de Direitos Possessórios e Outras Avenças' que, por si só, não é suficiente pra demonstrar o efetivo exercício da posse pelo autor sobre imóvel – Não comprovado o alegado parcelamento de débitos de IPTU relativos ao lote objeto da ação – Esbulho também não demonstrado – Autor que não registrou Boletim de Ocorrência sobre os fatos, nem mesmo juntou fotos do local, a demonstrar a invasão pelo réu, e nem se interessou pela produção de prova testemunhal para comprovar a perda da posse – Autor que não comprovou a sua posse de maneira objetiva e irrefutável, e nem o esbulho praticado pelo réu – Reintegratória improcedente – Sentença mantida – Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013124-33.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
SIZENANDO OLIVEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SILVIO
DIAS NOVAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
2
VOTO No: 37888
APEL.No: 1013124-33.2018.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
APTE. : SIZENANDO OLIVEIRA DA SILVA
APDO. : SILVIO DIAS NOVAES
JUIZ PROLATOR: EDUARDO HIPOLITO HADDAD
“AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

PRELIMINAR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide, no
estado em que se encontrava, sendo desnecessária a
realização de demais provas Ausência de cerceamento de
defesa
Elementos presentes nos autos suficientes ao
julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC
Autor que, ademais, instado a especificar provas, pugnou
pelo julgamento antecipado da lide Preliminar afastada.”
“POSSE
ESBULHO
PROVA
REVELIA
I-
Sentença de improcedência Apelo do autor II- Ainda
que revel o réu, tal fato não acarreta, automaticamente, a
procedência da ação Presunção relativa de veracidade dos
fatos não contestados - Não sendo absoluta a presunção de
veracidade e havendo elementos nos autos que levem a
conclusão contrária, não está o juiz obrigado a decidir em
favor do pedido do autor Inteligência do art. 345, IV, do
NCPC
Autor que, na espécie, não demonstrou fato
constitutivo de seu direito Ausência dos requisitos do art.
561 do NCPC, a justificar o pedido de reintegração

'Compromisso Particular de Quitação de Cessão Onerosa e
Transferência de Direitos Possessórios e Outras Avenças'
que, por si só, não é suficiente pra demonstrar o efetivo
exercício da posse pelo autor sobre imóvel
Não
comprovado o alegado parcelamento de débitos de IPTU
relativos ao lote objeto da ação
Esbulho também não
demonstrado
Autor que não registrou Boletim de
Ocorrência sobre os fatos, nem mesmo juntou fotos do
local, a demonstrar a invasão pelo réu, e nem se interessou
pela produção de prova testemunhal para comprovar a perda
da posse
Autor que não comprovou a sua posse de
maneira objetiva e irrefutável, e nem o esbulho praticado
pelo réu Reintegratória improcedente Sentença mantida
Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
nos
autos
da
ação
de
reintegração de posse.
Alega, preliminarmente, a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
3
cerceamento de defesa, ante a não produção de demais
provas. No mérito, sustenta que estão presentes nos autos
os requisitos legais autorizadores para a reintegração de
posse. Aduz que restou comprovada a posse do autor e a
posse injusta do réu. Assevera que o réu é revel, de modo
que se presumem verdadeiros os fatos alegados. Requer o
total provimento do recurso, para reformar a r. sentença,
julgando-se procedente a ação (fls. 117/123).
Ausente contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se de ação de reintegração de posse,
movida por Sizenando Oliveira da Silva em face de Silvio
Dias Novaes.
Alega o autor, em sua inicial, que é
legítimo possuidor dos lotes 07 e 08 da quadra 44 do
loteamento Vila Ribeirópolis, Praia Grande/SP.
Afirma
que
adquiriu
os
direitos
possessórios do lote 08 em 20/01/2010, por meio de
“Compromisso
Particular
de
Promessa
de
Cessão
e
Transferência de Direitos Possessórios” (fls. 15/23), e,
os direitos possessórios do lote 07, em 15/02/2010, por
meio de “Compromisso Particular de Quitação de Cessão
Onerosa e Transferência de Direitos Possessórios e Outras
Avenças” (fls. 27/35).
Assevera que havia IPTUs em atraso com
relação ao lote 07, de modo que sua companheira Verônica
efetuou o parcelamento do débito junto à Prefeitura
Municipal de Praia Grande (fls. 36/42).
Aduz que o lote 08 serviu de moradia para
sua família até março de 2012, ocasião em que sua esposa
foi diagnosticada com tuberculose, passando a residir em
São Paulo.
Sustenta que, ao retornar ao local em
2013, o autor constatou que o lote 08 estava invadido
pelo réu. Afirma que, após negociações, o autor acabou
por transferir a posse sobre o lote 08 para o réu, por
meio de “Instrumento Particular de Compromisso de Venda e
Compra de Cessão e Transferência de Direitos e
Obrigações” datado de 12/08/2015 (fls. 24/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
4
Ocorre que, com a transferência do lote
08, o réu entendeu que o lote 07 também era seu e o
invadiu, inclusive demarcando-o com muros.
Em razão do esbulho sofrido, ingressou o
autor com a presente ação, pretendendo a sua reintegração
na posse do lote 07.
Citado
(fls.
104/105),
o
réu
deixou
transcorrer in albis o prazo para apresentação de
contestação (fls. 106), sendo decretada sua revelia (fls.
107).
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo o MM. juiz a quo que o autor não
provou a posse anterior sobre o imóvel, nem a ocorrência
do esbulho ou sua data. Ausente condenação em honorários,
em razão da revelia do réu.
Contra esta decisão insurge-se o autor.
A preliminar de cerceamento de defesa não
comporta acolhida.
A prova presente nos autos era suficiente
ao julgamento do feito, inexistindo justificativa para
maior dilação probatória.
Dispõe o art. 355, inciso I, do NCPC,
correspondente ao art. 330, inciso I, do CPC/1973: “O
juiz
julgará
antecipadamente
o
pedido,
proferindo
sentença com resolução de mérito, quando: I- não houver
necessidade de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, do CPC/1973, dizem
que “constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador,
inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente
a controvérsia (STJ-4a-T., Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento,
v.u., DJU 3.2.92, p. 472)”.
No presente caso, possível o julgamento da
lide, no estado em que se encontrava, sem a produção de
demais provas, nos termos do art. 355, inciso I, do NCPC,
visto que os documentos juntados aos autos possibilitavam
ao juízo de 1o grau o pleno conhecimento dos fatos e da
matéria em discussão, não havendo que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
5
qualquer cerceamento de defesa pela não produção de
demais provas.
Ademais, instado a especificar as provas
que pretendia produzir (fls. 107), o autor pugnou
expressamente pelo julgamento antecipado da lide (fls.
110/113).
Afastada a preliminar, passa-se à análise
do mérito do recurso.
A priori, cumpre esclarecer que a revelia
do réu não leva, automaticamente, à procedência da ação.
Nesta esteira, veja-se lição de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, ao comentarem o art. 319 do
CPC/1973, correspondente ao art. 344 do NCPC, em seu
“Código
de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação
Extravagante”:
“Contra o réu revel há a presunção de
veracidade
dos
fatos
não
contestados. Trata-se de
presunção relativa. Os fatos atingidos pelos efeitos da
revelia não necessitam de prova (CPC 334 III). Mesmo não
podendo o réu fazer prova de fato sobre o qual pesa a
presunção de veracidade, como esta é relativa, pelo
conjunto probatório pode resultar a comprovação da prova
em contrário àquele fato, derrubando a presunção que
favorecia o autor.”.
No mesmo sentido, a jurisprudência:
“A presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor em face à revelia do réu é relativa,
podendo ceder a outras circunstâncias constantes dos
autos, de acordo com o princípio do livre convencimento
do juiz.” (STJ: 4a Turma; REsp 47.107-MT; Rel. Ministro
Cesar Rocha, julgado em 19/06/1997).
Ainda, estabelece o art. 345, inciso IV,
do NCPC:
“Art. 345. A revelia não produz o efeito
mencionado no art. 344 se:
(...)
IV - as alegações de fato formuladas pelo
autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com
prova constante dos autos.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
6
Assim, não sendo absoluta a presunção de
veracidade decorrente da revelia e havendo elementos nos
autos que levem a conclusão contrária, não está o juiz
obrigado a decidir em favor do pedido do autor.
Ainda,
como
bem
destacou
o
douto
magistrado de primeiro grau, “a revelia não vai ao ponto
de conferir direitos a quem não demonstrou tê-los” (fls.
114).
E, na espécie, o autor não demonstrou fato
constitutivo de seu direito.
Assim estabelece o art. 561 do NCPC:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado
pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora
turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na
ação de reintegração.”.
A ação de reintegração de posse visa a
recuperação de posse perdida, pressupondo posse anterior
e esbulho e/ou turbação (independente de ato de violência). Para a concessão da reintegração,
imprescindível que o possuidor tenha sido, injustamente,
privado de sua posse, ou seja, tenha sido vítima de
esbulho e/ou turbação, conforme art. 560 do NCPC,
entendido estes como qualquer ato de agressão à posse,
com ou sem violência explícita.
O possuidor é aquele que tem de fato o
exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade, conforme dispõe o art. 1.196 do Código
Civil.
Na espécie, entretanto, em que pese o
inconformismo do apelante, o autor não logrou comprovar a
efetiva posse sobre o imóvel, e nem mesmo o esbulho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
7
praticado pelo réu, não preenchendo, assim, os requisitos
do art. 561 do NCPC.
Ainda que o “Compromisso Particular de
Quitação de Cessão Onerosa e Transferência de Direitos
Possessórios e Outras Avenças” de fls. 27/35 comprove que
o autor adquiriu os direitos possessórios sobre o lote
07, tal documento não é, por si só, suficiente pra
demonstrar o efetivo exercício da posse pelo autor sobre
referido imóvel.
O próprio autor afirma, na exordial, que
residia no lote 08.
Ademais, embora alegue o autor que sua
companheira efetuou o parcelamento de débitos de IPTU
junto à Prefeitura Municipal de Praia Grande/SP, o fato é
que o “Termo de Confissão de Dívida e Acordo de
Parcelamento” de fls. 36 refere-se ao imóvel com
inscrição municipal no 106140390020000, localizado à Rua
Tobias Barreto de Menezes. Os documentos de fls. 80/82,
emitidos pelo Município de Praia Grande/SP, por sua vez,
comprovam que o lote 07 possui inscrição municipal no
106140440070000 e localiza-se na Avenida Doutor Esmeraldo
Soares Tarquinio de Campos Filho, possuindo débitos de
IPTU em aberto, não havendo nenhum parcelamento de
dívidas. Vê-se, portanto, que não se tratam do mesmo
imóvel, de modo que não restou comprovado o parcelamento
de débitos de IPTU relativos ao lote 07.
Não
demonstrado,
portanto,
o
efetivo
exercício da posse pelo autor sobre o imóvel objeto da
demanda.
O esbulho também não restou comprovado.
O
autor
não
registrou
Boletim
de
Ocorrência sobre os fatos, nem mesmo acostou aos autos
fotos do local, a demonstrar a invasão pelo réu, e nem se
interessou pela produção de prova testemunhal para
comprovar a perda da posse.
Por todo o exposto, vê-se que o autor não
se desincumbiu de seu ônus de provar fato constitutivo de
seu direito.
De tal sorte, não tendo o autor comprovado
sua posse de maneira objetiva e irrefutável, nem mesmo o
esbulho praticado pelo réu, de rigor era mesmo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013124-33.2018.8.26.0477 -Voto no
8
improcedência da ação, vez que ausentes os requisitos do
art. 561 do NCPC, a autorizar o decreto de reintegração.
Ante o exposto, afastada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
Salles Vieira, Relator